Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA e outra interpuseram agravo de instrumento em face da decisão (id 13564721), proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na pretensão de ressarcimento de danos materiais e compensação moral, ajuizada por JEFERSON FABIANO WITT, a qual considerou suprida a citação pelo comparecimento pessoal dos réus e pela oferta de resposta. Os agravantes alegam, em suma, que não há falar-se em ocorrência de citação antes do recebimento da petição inicial e que mesmo havendo comparecimento pessoal, o prazo para resposta teria início com o comparecimento, não se podendo reputar a manifestação como a própria resposta. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que lhes seja restituído o prazo para apresentarem contestação. Intimados para esclarecerem o cabimento do recurso, considerando que a matéria não está compreendida nas estritas hipóteses do art. 1.015 do CPC, os agravantes não apresentaram manifestação (id 13523558). É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Embora não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de “taxatividade mitigada”, nos termos da Tese fixada, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520), a matéria em discussão não é abarcada pelo entendimento, circunstância que torna o recurso inadmissível. In casu, vale ressaltar que d. juízo a quo proferiu a decisão agravada reputando suprida a citação pelo comparecimento espontâneo da parte e pela apresentação de resposta. Essa situação não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, de modo que a matéria não gerará preclusão, e eventual alegação de julgamento proferido com cerceamento do direito de defesa pode ser deduzida em apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator